Tribunal: CARF
Processo: 10680.007293/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007293/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.760 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
PÉRICLES PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÃO IRF. RETENÇÃO E NÃO RECOLHIMENTO. SÓCIO
EMPRESA
A dedução do IRPF devido com o imposto retido na fonte é admitida com a
comprovação da retenção, mormente quando se acrescenta comprovante do
efetivo recolhimento pela fonte pagadora, salvo nos casos em que há
configuração do sócio da empresa como contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Wesley Rocha,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda
de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007293/2007-82
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007293/2007-82

Relatório
Em desfavor do contribuinte acima referenciado, foi lavrado o Auto de Infração
juntado nas fls. 12/16 destes autos, onde se registra um imposto de renda pessoa física -
suplementar, a recolher no valor de R$20.388,10 que, depois de somados os acréscimos legais,
faz da exigência um total de R$48.024,16.
De acordo com o Relatório de fls. 13 - Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Infração, o lançamento decorreu de glosa de dedução indevida de imposto retido na
fonte porque não restou provada a retenção no valor de R$22.636,82 por parte da empresa de
CNPJ n° 20.998.886/0001-11, da qual o contribuinte, ora notificado, é sócio administrador.
O Auto de Infração foi encaminhado pela via postal e recebido em 08.05.2007,
conforme documento de fls. 114 e em 05.06.2007, por intermédio de procurador regularmente
constituído, o autuado impugnou o lançamento com os argumentos a seguir, em síntese,
registrados.
Depois de identificar-se, afirma que há ilegitimidade passiva do impugnante que
na qualidade de sócio da empresa ENGEXPLO Desmonte e Explosivos Ltda., titular do CNPJ n°
20.998.886/0001-11, é apontado como devedor do imposto lançado.
Afirma que de acordo com o Código Tributário Nacional, a responsabilização do
sócio, no caso de desconsideração da pessoa jurídica da empresa, somente se revela possível
quando esta se mostrar insolvente; que o sócio e o mandatário somente respondem pelos débitos
da empresa se agirem com excesso de poder ou de maneira fraudulenta e que a responsabilidade
é subsidiária quando a sociedade de pessoas é extinta de maneira irregular e quando o patrimônio
não é suficiente para arcar com os débitos fiscais, situações que não se enquadram o caso sob
análise não podendo, portanto, o sócio ser responsabilizado pelo débito tributário da sociedade.
Para corroborar esta tese, cita acórdãos do STJ e do Conselho de Contribuintes.
Diz que a conclusão a que se chega da leitura dos acórdãos colacionados é de que
o sócio não pode ser responsabilizado por débito fiscal de empresa regularmente constituída sem
que a Fazenda comprove o exercício da administração fraudulenta ou com excesso de poderes.
Aduz que a empresa quitou todos os débitos de sua responsabilidade junto à
Receita Federal do Brasil, relativamente a imposto de renda retido na fonte, o que também
demonstra a insubsistência da exigência fiscal dirigida ao seu sócio por vinculação ao CNPJ da
empresa.
Insurge-se contra a multa de 75% aplicada ao débito que diz ter efeito
confiscatório e atropela a garantia ao direito de propriedade do impugnante, requerendo que este
percentual seja diminuído para 50%.
Alega, também, que o Código de Defesa do Consumidor proíbe multas em
patamares superiores a 10% do valor da obrigação.
Quanto aos juros, argui que a taxa Selic não é índice juridicamente válido para ser
aplicado, pois se destina à remuneração do capital e não reflete a inflação ocorrida.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007293/2007-82

Ao final, requer a nulidade da autuação por falta de amparo legal de imputação de
responsabilidade ao sócio, ou que, se assim não entender, seja considerada a improcedência da
autuação em face da quitação realizada pela empresa, a redução do percentual da multa aplicada
e substituição da taxa selic, porque inadequada à atualização de débitos tributários.
A DRJ BH, na análise da peça impugnatória manifesta seu entendimento no
sentido de que:
=> a defesa do impugnante somente se reportou à ausência de sua
responsabilidade, na qualidade de sócio de empresa, pelo recolhimento do imposto compensado,
porque não restou provado que atuou com excesso de poderes ou de maneira fraudulenta. Como
este processo trata de glosa de compensação de imposto retido na fonte por falta de comprovação
do respectivo recolhimento, não tendo o Auto de Infração apontando a responsabilidade do
contribuinte pelo recolhimento, a tese defendida não será objeto de debates.
=> o contribuinte, sócio da empresa que o remunerou, foi regularmente intimado e
não comprovou o recolhimento do imposto compensado na declaração de ajuste, no valor de
valor de R$22.636,82, levando a autoridade lançadora a glosar o valor compensado com
consequente cobrança do imposto devido;
=> portanto, na falta de comprovação do recolhimento do imposto retido na fonte
pelo sócio que pretenda compensar, no ajuste o valor do imposto retido, há que comprovar, com
documentação hábil e idônea, o recolhimento, na forma da lei, do respectivo imposto.
=> consta dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil Dirf entregue
pela empresa para o seu sócio, ora impugnante, com informação de imposto retido no valor de
R$22.636,82.
Não obstante, não restou provado nos autos que o respectivo valor tenha sido
regularmente recolhido, o que deveria ter sido feito pelo impugnante que é sócio e responsável
pela empresa que o remunerou. Portanto, na ausência de provas do recolhimento do imposto
retido, não há que se falar em cabimento da compensação, no ajuste, dos respectivos valores
Por todas estas razões, não merece reparos o feito fiscal, devendo a glosa da
compensação ser mantida.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que não é possível manter a glosa.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007293/2007-82

O lançamento foi efetuado em função da glosa do imposto de renda na fonte
declarado. Neste tocante, a despeito do entendimento da DRJ, como regra geral, até entendo que
o “COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE”, expedido pela fonte pagadora, comprova que o sujeito passivo sofreu a
retenção, ainda que a fonte pagadora não tenha efetuado o recolhimento do imposto retido. A
propósito, tal documento prescinde de assinatura, conforme prevê o art. 8o da IN SRF 120/00,
vigente à época dos fatos.

Ocorre que no caso em comento, existe uma situação peculiar, qual seja, a de
que o contribuinte é sócio da empresa a qual deveria fazer o recolhimento do imposto. Essa é
exatamente a exceção prevista em todas as decisões atuais do CARF. E é exatamente por isso
que neste caso pratico não deve ser aplicada a interpretação de que o contribuinte pode se
beneficiar do imposto retido, mesmo que não tenha sido recolhido pela empresa, fonte pagadora.
Vejamos nesse sentido :

“Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF - Exercício 1999 – FALTA
DE RECOLHIMENTO PELA FONTE PAGADORA – DIREITO À COMPENSAÇÃO PELO
CONTRIBUINTE BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS – Salvo nos casos em que o
beneficiário dos rendimentos é sócio da fonte pagadora, o direito à compensação do
imposto retido na fonte, na declaração de ajuste anual, independe de ter a fonte pagadora
procedido ou não ao seu recolhimento.”

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.760 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007293/2007-82

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
nas argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo,
entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário nos moldes acima expostos

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer da alegação de
inconstitucionalidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital